Tribunal: TJSP
Processo: 0249201-65.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1030, II. Servidores públicos estaduais. Conversão de vencimentos em URV. Diferenças. Supremo Tribunal Federal, Tema 05. Reestruturação remuneratória. Matéria não discutida pelas partes, por isso não decidida e não abordada no recurso extraordinário, estando, pois, coberta pela preclusão. Julgamento mantido, com

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1030, II. Servidores públicos estaduais. Conversão de vencimentos em URV. Diferenças. Supremo Tribunal Federal, Tema 05. Reestruturação remuneratória. Matéria não discutida pelas partes, por isso não decidida e não abordada no recurso extraordinário, estando, pois, coberta pela preclusão. Julgamento mantido, com retorno dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.